Tribunal: CARF
Processo: 10120.727061/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727061/2011-76
ACÓRDÃO
2002-009.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS PRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de SouzaCosta, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727061/2011-76
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao Ano-Calendário de
2007, Exercício 2008, no qual o saldo de imposto a pagar declarado de R$ 558,11
foi acrescido de imposto suplementar de R$ 1.401,65, que somado aos juros e
multa resultou em R$ 2.937,85.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, decorrem de:
a) glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 6.118,38,
sendo R$ 3.598,38 referente a pagamentos com o plano de saúde UNIMED
GOIÂNIA COOP DE TRAB, vez que pagas pela pessoa jurídica PRADO
DIAGNÓSTICOS, da qual o contribuinte é sócio e glosa de R$ 2.520,00 referente ao
pagamento a DELCIDES FERREIRA DE PAULA, por falta de comprovação;
b) glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 2.033,66, por falta de
comprovação, vez que pagas pela pessoa jurídica PRADO DIAGNÓSTICOS, da qual
o contribuinte é sócio;
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
24/08/2011, o contribuinte apresentou impugnação em 19/09/2011, na qual
anexa documentos probatórios dos pagamentos e requer o cancelamento do
lançamento pelas razões a seguir transcritas:
A base legal de enquadramento na referida Notificação de Lançamento, não foi
adequada para os fatos ocorridos. A mesma trata-se somente de direitos de
limitações, tabelas, documentos idôneos para que sejam permitidas as deduções.
Em nenhum momento na referida Base Legal mencionou a origem do numerário
que todas as despesas do contribuinte devem ser pagas. Sem levar em conta que
todas as despesas foram pagas com documentos idôneos e no limite legal no caso
de despesas com instruções. Tendo em vista que os rendimentos declarados na
declaração de rendimentos são superiores a todas despesas. Por tanto não foi
glosado o fisco. A alegação que as despesas foram pagas pela empresa, onde o
contribuinte é sócio. Foram pagas de retiradas de pró-labore/lucros e os
contabilizando depois como foi demonstrado com documentação original quando
solicitada por este Órgão.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 22/10/2013, Recurso Voluntário,
alegando em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727061/2011-76
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as infrações dedução indevida de despesas médicas de R$
6.118,38 (Unimed Goiânia de R$ 3.598,38 e Delcides Ferreira de Paula de R$ 2.520,00) e dedução
indevida com instrução de R$ 2.033,66.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte concorda com a glosa da despesa
médicas com o profissional Delcides Ferreira de Paula de R$ 2.520,00, logo essa parte do
lançamento que não foi objeto do recurso voluntário pela contribuinte torna-se definitivo no âmbito
administrativo.
Já em relação às despesas médicas da Unimed Goiânia de R$ 3.598,38 e dedução
com instrução de R$ 2.033,66, o Recorrente alega que as despesas foram pagas com a
disponibilidade das retiradas de pró-labore/lucros e todos os valores foram contabilizados.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente pelos seguintes motivos, in
verbis:
Vê-se nos comprovantes anexados aos autos que os pagamentos de despesas de instrução e
com o plano de saúde UNIMED GOIÂNIA foram realizados pela empresa PRADO
DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA LTDA.
A respeito da dedução de despesas médicas e de instrução, o Regulamento do Imposto de
Renda dispõe que:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
no9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. (g.n);
(...)
Art.81.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2oe 3ograus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até
o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no9.250, de 1995, art. 8o, inciso
II, alínea "b").
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727061/2011-76
4
(...)
A legislação é clara ao estabelecer que as deduções das despesas mencionadas restringem-
se àquelas efetuadas pelo contribuinte do imposto de renda, este assim definido pelo
Decreto 3.000/99:
Art.2o
As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos
e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem distinção da
nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no4.506, de 30 de novembro de
1964, art. 1o, Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no8.383, de 30 de
dezembro de 1991, art. 4o).(g.n).
Portanto, não encontra amparo legal na legislação a dedução da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física de despesas que não foram realizadas pelo próprio contribuinte,
mas por outro, pessoa jurídica, sujeito a regras específicas de tributação. Também não é
relevante para o deslinde da questão saber se o contribuinte auferiu rendimentos superiores
às despesas declaradas, mas se ele próprio, e não a pessoa jurídica, pagou as despesas
médicas informadas na declaração de imposto de renda da pessoa física.
Quanto à alegação de que a legislação infringida não estaria descrita na fundamentação da
notificação, não assiste razão ao defendente, vez que consta do enquadramento legal do
lançamento, fls 80/81.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, pois os
pagamentos das despesas médicas e de instrução para serem dedutíveis do imposto de renda de
pessoa física teriam que ser arcados pelo próprio contribuinte e não pela pessoa jurídica a qual ele
era sócio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 122
DF CARF MF
Original